Tribunal: TJSP
Processo: 1502493-44.2022.8.26.0408
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado, ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pleito defensivo objetivando a impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal ou ameaça ou, ainda, o afastamento da qualificadora.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado, ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pleito defensivo objetivando a impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal ou ameaça ou, ainda, o afastamento da qualificadora. Inviabilidade. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria, indicando que o recorrente, inconformado com o término do relacionamento com a vítima Priscila e movido por ciúmes, invadiu sua residência armado e tentou matar seu namorado Paulo, efetuando três disparos de arma de fogo e atingindo-o na perna, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na intervenção de terceiros e no rápido socorro prestado à vítima. Indícios de animus necandi. Suficientes, ainda, os elementos probatórios de que o réu ameaçou de morte Priscila, descumpriu medida protetiva de urgência vigente em seu favor e mantinha sob sua guarda arma de fogo sem autorização legal. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório documental, pericial e testemunhal, incluindo no tocante à qualificadora do motivo torpe. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria ou do dolo homicida, bastando indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.